Tribunal: TJMT
Processo: 1026771-20.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026771-20.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade, Adjudicação]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), TERTEC CONSTRUCOES EIRELI - EPP - CNPJ: 32.952.822/0001-69 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE JUINA (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), ANDREIA OLIVEIRA LIMA - CPF: 578.084.221-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE COBRANÇA — ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA REVOGADA — PESSOA JURÍDICA — SÚMULA 481/STJ -

AUSÊNCIA DE PROVAS DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA — RECURSO DESPROVIDO.

1.

De acordo com a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

2.

Hipótese dos autos que não resta comprovada a condição de hipossuficiência da empresa, cujo patrimônio evidencia expressão significativa.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
TERTEC CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP

em face de decisão que, em ação de cobrança n. 0003676-83.2009.8.11.0025 (cód. 50216), proposta em desfavor do Município de Juína, revogou a gratuidade da justiça, bem como procedeu à inquirição de testemunhas.

Em suas razões, assevera que a decisão agravada revogou a gratuidade da justiça, sem lhe ouvir previamente. Além disso, não teve acesso aos documentos juntados pelo agravado que motivaram a revogação do benefício.

Defende que
“não possui condições de arcar com as elevadíssimas custas processuais, estimadas acima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)”,
uma vez que
“ainda continua inoperante, sem gerar faturamento ou renda, conforme os balanços financeiros de 2018 e 2019
”.

Ainda, “
o agravado substituiu o rol de testemunha conforme petição de data de 28 de setembro de 2020, no momento da audiência, a substituição se deu fora das hipóteses permissivas legais do art. 451 do CPC, bem como o impedimento da testemunha nos termos do inciso III, §2o do art. 447, razão pela qual deve ser declarada nula a oitiva do preposto ouvido como testemunha sr. Nataniel Tomasini”
.

Requer, em síntese, o restabelecimento da gratuidade da justiça (i) e a declaração de nulidade da oitiva da testemunha Nataniel Tomasini e do informante Altir Antônio Peruzzo (ii).

Preparo recursal certificado no Id. 71110952.

A parte agravante foi intimada em 3 (três) oportunidades para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar: i) apresentar contestação e cópia da decisão agravada (Id. 71235483); ii) cópia dos documentos existentes na mídia digital da referida audiência de instrução, bem como dos alegados documentos novos não impugnados pela agravante (id. 74574498), momento em que manifestou com informação do link de acesso (Id. 76345477); iii) c
ópia dos documentos existentes na mídia digital da audiência de instrução, na forma do disposto no artigo 33 da Resolução no 3, de 12 de abril de 2018, do Tribunal (Id. 76423491),
ante impossibilidade de acesso ao link informado
.

Na data de 05/03/2021, quando já certificado o decurso do prazo para manifestação, a agravante peticionou para informar que restou impedida de cumprir o despacho em razão do fechamento das portas do judiciário pela pandemia da COVID.

O i. relator originário, Des. Luiz Carlos da Costa, conheceu, em parte, do recurso apenas quanto ao capítulo da eficácia da decisão que revogou a gratuidade da justiça e a suspendeu até o julgamento definitivo da Câmara (Id. 79289995).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 86778455).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção (Id. 87054474).

Em consulta aos autos de origem, última manifestação, sobrestamento até o julgamento definitivo do mérito do presente recurso. Partes intimadas para manifestação quanto ao ato de digitalização dos autos físicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Do parcial conhecimento.
Primeiramente, consoante relatado, o agravo de instrumento foi interposto quanto aos pleitos de restabelecimento da gratuidade da justiça (i) e a declaração de nulidade da oitiva da testemunha Nataniel Tomasini e do informante Altir Antônio Peruzzo (ii), sendo que, em relação ao último, em decisão unipessoal no Id. 79289995, o relator originário
não conheceu
desse capítulo, diante das hipóteses de cabimento do recurso.

Destaco:

“(...) Preliminarmente, anoto que,
não cabe agravo de instrumento
contra decisão que versa sobre inquirição de testemunhas, a teor do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Por outro lado, não há inutilidade do julgamento da questão na apelação, a desautorizar a aplicação da tese denominada de taxatividade mitigada (STJ, REsp 1704520/MT).

Assim,
conheço, em parte, o recurso tão somente em relação ao capítulo da decisão que revogou a gratuidade da justiça
.

(...)”

Consoante pontua a decisão, a tese firmada no Tema Repetitivo 988/STJ, segundo a qual reconheceu-se a taxatividade mitigada relativa ao rol do art. 1.015, CPC, ocorre “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, não sendo a hipótese da inquirição de testemunhas.

Em que pese tenha consignado, ao final, sobre o prazo para cumprimento do despacho anteriormente prolatado, tal questão consistia diretamente no tópico das testemunhas, logo, prejudicado.

Contra a decisão não houve insurgência mediante o recurso cabível, motivo por que remanesce apenas o capítulo da gratuidade da justiça ante a preclusão.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DE TUTELA INCIDENTAL – AUSÊNCIA DE FATO NOVO – RECORRENTE QUE DEIXOU DECORRER PRAZO SEM INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO LIMINAR PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1- O art. 1.021 do CPC estabelece que, “Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”.

2- O agravo interno tem todo um rito a ser percebido, qual seja, nos termos do §2o, do art. 1.021, do CPC que “O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.

3- O CPC é claro quanto ao meio de impugnar decisões unipessoais dos relatores, qual seja pelo agravo interno, de sorte que a pretensão posterior de tutela incidental não convence.

4- O pedido de tutela incidental, sem apontar fato novo, não deve ser aceito, pela preclusão. Caso contrário, a figura do agravo interno não existiria, podendo a parte reverter decisão unipessoal proferida em agravo de instrumento a todo o momento. Se a via é inadequada e se ocorreu preclusão, não deve esta julgadora se aprofundar nas matérias de mérito constantes do pedido incidental.

5- O art. 507 do CPC estabelece que “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

(N.U 1020125-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Assim, cabe tão só o exame do mérito da gratuidade da justiça.

Da gratuidade da justiça.
Eis o teor da decisão agravada:

“Demonstrado a alteração da condição econômica da autora, segundo seu sócio, possui capital social milionário, deve ser revogada a decisão que concedeu direito da litigante demandar de forma gratuita, por que isso depõe contra todo o sistema e a finalidade do regime de gratuidade previsto pelo legislador, que existe para facilitar o acesso dos verdadeiramente pobres à prestação jurisdicional e não aqueles com motivos alheios a lei, não queira antecipar os custos necessários a demanda, razão por que revogo decisão de fls. 402 e determino a intimação da empresa para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. Doutro lado reconheço a nulidade da intimação realizada em maio de 2020 DJE (10726) uma vez que foi encaminhado os autos a revogação dos mandatos dos procuradores anteriores e comunicação dos novos mandatários e havendo intimação sido realizada na pessoa dos procuradores cujo poderes já haviam sido revogados é de ser reconhecido a nulidade da intimação quanto ao direito da produção de prova de parecer técnico, conforme decisão de fls. 1294/1295. E ao final abro às partes prazo para apresentação de memoriais na forma do Art. 364 §2. Após conclusos para sentença. O presente despacho foi publicado em audiência, saindo os presentes intimados. Cumpra-se. [...]. (Id. 71041986, fls. 6).

Alega a parte agravante que não possui condições de arcar com as custas processuais, uma vez que “
ainda continua inoperante, sem gerar faturamento ou renda, conforme os balanços financeiros de 2018 e 2019
”.

O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal prevê que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Com efeito, o deferimento do benefício da justiça gratuita não está ligada apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas deve-se comprovar a condição de necessitado.

No caso de a parte ser pessoa jurídica, nem mesmo há falar em presunção relativa destinada à pessoa física, nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade
de arcar com os encargos processuais
”. Ainda, artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil:

Art. 99. (
omissis
)

§ 3o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente
por pessoa natural.

De modo que, à luz do entendimento sumulado, a parte agravante não se desincumbiu do encargo no sentido de demonstrar a precariedade econômica para que faça jus ao benefício. Pelo contrário, o que se observa dos documentos juntados aos autos nos ids. 86778455, 86778457, 86778456, é que a empresa agravante possui contratos administrativos com valores expressivos, o que não se compatibiliza com a benesse.

Além da declaração prestada ao Município de Várzea Grande, a qual aponta que o patrimônio líquido da empresa é de R$ 6.817.381,02 (seis milhões, oitocentos e dezessete mil, trezentos e oitenta e um reais e dois centavos), a ação na origem milita em seu favor, uma vez que pleiteia o recebimento da quantia considerável de R$ 5.091.047,05 (cinco milhões, noventa e um mil, quarenta e sete reais e cinco centavos). Esses fatos demonstram a capacidade financeira da empresa agravante de arcar com as despesas da demanda, ainda que de forma parcelada.

Na mesma linha já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 481, do STJ, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

O benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, até porque no caso não há um único documento real comprobatório da necessidade.

(N.U 1004593-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/06/2022, Publicado no DJE 05/07/2022)

Sobre a necessidade de ser ouvida previamente, não prospera, no caso concreto, pelos seguintes motivos: i) o CPC

descreve o
modus
de concessão do benefício e que a presunção aplica-se apenas à pessoa natural, em conjunto com a Súmula 481/STJ; ii) o contraditório foi diferido para o segundo grau de jurisdição, no qual o agravante estampou seu inconformismo e deitou suas razões para a alteração da decisão; iii) trata-se de questão que impõe a análise de pronto, mesmo porque o contraditório influência foi efetivado; iv) a parte agravante expressamente requer o restabelecimento da gratuidade da justiça, daí a necessária prova (que não se concretizou). Razões de praticidade, utilidade, efetividade e duração razoável do processo não sustentam a reforma por esse viés.

Desta forma, não demonstrada a precariedade econômica da parte agravante, a ratificação da decisão agravada é medida que se impõe.

Em face do exposto,
DESPROVEJO
o recurso de agravo de instrumento quanto ao capítulo da gratuidade da justiça e, por consequência, revogo o efeito suspensivo concedido.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022